Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOOS E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE EMPRESA PARCEIRA. LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA CONTRATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando indenização por danos materiais e morais em favor dele nos valores de R$ 27.099,50 (vinte e sete mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que comprou passagem saindo de Brasília com destino a Lisboa, com conexão em Guarulhos; que depois pegaria um voo para Berlim; que após o embarque em Brasília precisou desembarcar em virtude de problema mecânico; que, após entrar em novo avião, foi obrigado a desembarcar novamente sob a alegação de problemas elétricos; que em razão do atraso perdeu o voo de conexão, que o levaria até o destino, e uma diária de hotel; que a sua mala foi extraviada, e que foi prejudicado em seu compromisso profissional.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65671300). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65671303).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da legitimidade da Recorrente, do cabimento da indenização por danos materiais e morais e do quantum arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois os eventos teriam ocorrido em voo de companhia parceira, Gol, e não possui qualquer relação com os incidentes. Aduz que não praticou ato ilícito, que não falhou no serviço prestado, que a bagagem foi devolvida ao Recorrente apenas após dois dias do embarque, que não possui responsabilidade pelos danos materiais e morais e que não foi observada a limitação imposta na Convenção de Montreal. Requer a reforma da sentença para declaração de sua ilegitimidade, o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, o Recorrido defende que a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois foi com ela que teria celebrado o contrato de transporte. Alega que os danos materiais estão comprovados e que os danos morais então configurados, especialmente porque passou por sucessivos atrasos, teve a sua bagagem extraviada e participou de evento de grande importância com roupas emprestadas. Requer a manutenção da sentença.
7. Aplicam-se ao caso as disposições da Convenção de Montreal, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais, em relação aos danos materiais, e o CDC, naquilo que for compatível e em relação aos danos morais, consoante tese firmada no Tema n. 1.240 do STF, a qual estabelece que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
8. No tocante à alegação de ilegitimidade da Recorrente, constata-se a legalidade da composição do polo passivo da demanda, uma vez que, apesar de o atraso e o extravio de bagagem terem ocorrido em voo de companhia parceira, a responsabilidade da Recorrente, enquanto contratada do serviço, está de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Os eventos que culminaram nos danos alegados pelo Recorrido são incontroversos, assim como o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais devidamente comprovados nos autos, e não está provada qualquer causa excludente de responsabilidade, sendo necessário pontuar que a devolução da bagagem dois dias após o extravio não tem o condão de atenuar ou excluir a responsabilidade imposta, uma vez que a privação dos bens pessoais em tal período, por si só, justificou a aquisição das roupas que precisavam ser utilizadas pelo Recorrido durante a viagem.
10. A reparação do dano material demanda a prova do efetivo prejuízo material suportado pela vítima. Assim, comprovado o dano material em R$ 30.338,43, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, imperiosa a condenação da ré/recorrente na restituição ao consumidor do valor despendido em razão da falha na prestação do serviço, porém o valor não poderá ultrapassar o limite estabelecido pela Convenção de Montreal (4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro - art. 19 c/c art. 22, 1, do Decreto no 5.910/2006- Convenção de Montreal, no caso R$ 27.099,50). Precedente: Acórdão 1277514, 0758173-92.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 03/09/2020.)
11. Quanto ao cabimento de indenização por danos morais, está comprovado que o Recorrido, além de ter sido foi submetido a atrasos, teve a sua bagagem extraviada e sofreu afetação em compromisso profissional, o que, indubitavelmente, ultrapassou os limites do mero aborrecimento, afigurando-se correta a imputação do dever de indenizar.
12. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido, não havendo razões para alterá-lo.
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Fixo honorários devidos ao recorrido em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.